Tribunal: TJPA
Processo: 0809628-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809628-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRENO DE SOUSA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OMISSÃO NO EXAME DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a gravidade concreta da conduta ou o risco de reiteração delitiva, presente especialmente quando o agente ostenta maus

antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
, hipótese retratada nos autos. Precedentes.

2. A ausência do exame quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia, conforme exigido pelo art. 413, §3º, do CPP, não tem o condão de, por si só, ensejar a revogação do decreto prisional, devendo ser oportunizado ao juízo de origem a análise da matéria.

3. Ordem conhecida e parcialmente concedida tão somente para determinar que o juízo de origem se manifeste sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BRENO DE SOUSA DIAS
contra ato coator do Juízo do Termo Judiciário de Bagre proferido nos autos da ação penal n. 0800055-10.2020.8.14.0079, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 30/09/2020 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e furto qualificado previstos, respectivamente, no art. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 155, §4º, inciso IV, ambos do Código Penal.

Em razões de direito, a impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
, posto que amparado em conceitos genéricos e na gravidade abstrata do fato delituoso, além da inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(ii)
ausência de reanálise dos requisitos da preventiva por ocasião da sentença de pronúncia. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo alvará de soltura e restabelecendo a liberdade do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10220637.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 10258693).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10299342).

Vieram-me os autos para julgamento por prevenção (ID n. 10617996).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, o qual estaria amparado em conceitos vagos e genéricos, como a gravidade abstrata do delito, e dissociado de qualquer elemento específico e individualizado do caso que justifique em concreto a manutenção da medida segregacionista.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da medida extrema visando resguardar a aplicação da lei penal (STJ,
AgRg nos EDcl no HC 595063/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 19/10/2022, cf.
https://bit.ly/3OijUUC
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que os supostos autores do crime evadiram-se do distrito da culpa após a prática delituosa. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 10204263 – Págs. 16/17

“Na espécie, há provas da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo o que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pelas testemunhas, auto de exame necropcial (sic), consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme depoimentos, o representado FIFITE atraiu a vítima para fora do estabelecimento comercial para que o representado BRENINHO, mediante o empreso de arma de branca do tipo faca, desferisse vários golpes na região das costas da vítima, tendo esta evoluído à óbito, denotando assim visível animus necandi.

Ressalta-se que após a prática delitiva os representados empreenderam fuga e encontram-se em local incerto e não sabido, de modo que a medida postulada pela autoridade policial torna-se necessária não apenas para garantia da ordem pública, à toda evidência abalada pelo fato delituoso envolvendo a vítima, culminando em quadro de violação ao bem jurídico por excelência tutelado pelo ordenamento criminal, mas ainda para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

A medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social, pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada dos representados, a demonstrar que a liberdade destes pode representar risco à ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo estes pressupostos para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

O delito imputado aos representados, tem pena máxima cominada em abstrato superior a 4 anos de reclusão. Atendido, portanto, ao requisito constante do art. 313, I, do CPP, para a decretação da prisão preventiva.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, em harmonia com o parecer ministerial, ACOLHO a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRENO DE SOUZA DIAS, vulgo BRENINHO e WENDEL GOMES SILVA, vulgo FIFITE, já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.” – grifos nossos.

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, apontando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, sobretudo face a periculosidade concreta do paciente, que possui registros criminais demonstrando inclinação às práticas delituosas, sendo certo que, em conformidade com a jurisprudência placitada do STJ,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar
maus

antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos, conforme se verifica pela certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 10204263 – Págs. 40/41.

Nada obstante, da leitura da sentença de pronúncia constante em ID n. 10204264 – Págs 87/90 extrai-se que o juiz
a quo
não atendeu aos ditames do art. 413, §3º, do CPP, deixando de manifestar-se expressamente quanto à necessidade de manutenção ou revogação da prisão preventiva previamente decretada.

Com efeito, a referida omissão não tem o condão de, por si só, ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, devendo ser oportunizado ao juízo de origem que se manifeste sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do AgRg no RHC 97604/PE, de relatoria do Min. Nefi Cordeiro, confira-se:
https://bit.ly/3TXkPLG
.

Por derradeiro, mister consignar que em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, constatei que a sessão de julgamento do Tribunal do Júri ocorreu em 09/11/2022 (ID n. 81317400 da ação penal n. 0800055-10.2020.8.14.0079), sendo oportuno verificar se neste momento processual não houve a análise da necessidade de manutenção da prisão pelo juiz sentenciante, o que restou inviabilizado no momento da consulta, diante da ausência de juntada de todos os arquivos referente ao julgamento perante o Júri Popular.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada, unicamente para determinar ao juízo de origem que se manifeste sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 413, §3º, do CPP.

É como voto.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/12/2022